Tribunal: STF
Processo: RE 341977
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTADO DE
   SANTA CATARINA. PENSÃO ESPECIAL POR MORTE. VIÚVA DE DEPUTADO
   ESTADUAL. TETO.
1.      Sendo a agravada pensionista, na condição de
   viúva de deputado estadual, não lhe é aplicável o teto do Poder
   Executivo estadual. Precedentes.
2.      Pensão especial que foi
   extinta pela Lei Complementar estadual n. 129/94, criando em seu
   lugar pensão previdenciária integral, que, nos termos do disposto
   no artigo 37, IV, da CB/88, somente poderia sofrer limitação do
   teto remuneratório equivalente ao subsídio de Deputado Estadual.
   Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega provimento.